Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: direito administrativo. agravo de instrumento. servidor público. aposentadoria. ato complexo. revisão. prazo decadencial. termo a quo. tema 445/stf. tutela satisfativa. supressão de instância. recurso não provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a manutenção da aposentadoria da servidora pública distrital.
2. O fato relevante. Informa a agravante ser professora da educação básica, admitida em 11.10.1991, tendo laborado no magistério privado de 01.05.1988 a 22.09.1991. Sustenta que sua aposentadoria publicada em 10.05.2016 foi revista pelo TCDF em 2024 em afronta ao prazo decadencial do art. 54, da Lei no. 9.784/99, com inobservância do princípio da segurança jurídica. Acrescenta que o período de 01.05.1988 a 22.09.1991 deve ser contado como de efetivo magistério, pois trabalhou como professora de artes na Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC, mediante carteira assinada.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a incidência do prazo decadencial quinquenal na revisão de aposentadoria praticada pelo TCDF; (ii) analisar a contagem de período laboral como de efetivo magistério, para fins de aposentadoria especial.
iii. razões de decidir
4. Conforme Lei Distrital no. 2.834/2001 aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal as disposições previstas na Lei no. 9.784/99. Consta do art. 54 da Lei Federal o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para anulação de atos administrativos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
5. Verifica-se que a agravante se aposentou em 10.05.2016 e teve sua aposentadoria cassada em 2024. É cediço que os atos administrativos de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão ostentam natureza complexa, de forma que apenas se tornam perfeitos após a manifestação do Tribunal de Contas competente.
6. Importante destacar que a revisão da aposentadoria foi praticada pelo TCDF, no exercício de sua competência constitucional simétrica, e não por iniciativa própria da pessoa jurídica que concedeu o benefício. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos em face do TCDF somente se inicia com a chegada do processo à corte de contas. Nesse sentido o Tema 445/STF. No caso dos autos, a agravante não comprovou que o TCDF ultrapassou o prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Assim, revela-se necessário o regular processamento dos autos antes de adentrar no mérito da questão, para permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático do caso concreto, notadamente acerca da contagem de tempo de serviço como de efetivo magistério.
7. Saliente-se que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Ademais, haveria supressão de instância caso fosse apreciado o mérito do agravo, que se confunde com o mérito da ação.
iv. dispositivo
8. Recurso não provido. Decisão mantida.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no. 2.834/2001; Lei no. 9.784/99, art. 54; CPC, art. 1.059; Lei n. 8.437/1992, art. 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 445, Leading case RE 636553, Tribunal Pleno, Rel. Gilmar Mendes, j. 19.02.2020.